Tribunal: TJMT
Processo: 1010169-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010169-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. A parte embargante alega omissão no julgado quanto à análise expressa dos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais no acórdão, ainda que a matéria jurídica correspondente tenha sido integralmente analisada e decidida, configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, especialmente para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual erro de julgamento.

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma completa e fundamentada a matéria devolvida a julgamento, ainda que não mencione numericamente todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido decidida.

5. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para buscar a reforma da decisão.

6. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a tese jurídica tenha sido apreciada e resolvida pelo órgão julgador, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do mérito da causa nem para o propósito exclusivo de prequestionamento, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 98, 99 (§§ 2º e 3º) e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESSIENE JESUS MENDONÇA
em face de acórdão proferido nos autos do
Agravo Interno nº 1010169-75.2025.8.11.0000
interposto contra decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento
, registrado sob o nº
1001696-74.2024.8.11.0020
, interposto em face de decisão em
Ação de Execução nº 1001696-74.2024.8.11.0020
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
ESSIENE JESUS MENDONÇA
.

O acórdão embargado (ID. 300935893) negou provimento ao Agravo Interno, mantendo o indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pela parte agravante, fundamentando-se na ausência de comprovação convincente da situação de hipossuficiência econômica. A decisão baseou-se no entendimento de que a parte agravante apresentou holerites e extratos bancários que revelavam patrimônio considerável, fontes de renda múltiplas e movimentações financeiras incompatíveis com o estado de necessidade, além da ausência de documentos fiscais relevantes como a declaração do Imposto de Renda, o que fragilizava a tese de hipossuficiência. O dispositivo do julgado concluiu pelo desprovimento do recurso, determinando o recolhimento das custas recursais.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado nos autos de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão em ação de execução de título extrajudicial, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte executada.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se a parte recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada e dos elementos constantes nos autos.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da justiça gratuita depende da demonstração da insuficiência de recursos, conforme prevê o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do CPC.

4. A parte agravante apresentou holerites e extratos bancários, mas os documentos revelam patrimônio considerável, fontes de renda múltiplas e movimentações financeiras incompatíveis com o estado de necessidade.

5. A ausência de documentos fiscais relevantes, como a declaração do Imposto de Renda, fragiliza ainda mais a tese de hipossuficiência.

6. Jurisprudência pacífica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera alegação ou declaração unilateral desacompanhada de provas consistentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1020917-45.2020.8.11.0000; TJ-SP, AI 2073454-42.2024.8.26.0000; TJ-MG, AI 1000021-06.6686-3/001; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF.

Em seus embargos de declaração, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado referente ao prequestionamento acerca dos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, que tratam sobre a concessão do benefício da justiça gratuita e a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Sustenta a embargante que os embargos de declaração são muito utilizados para explicitar a matéria que será objeto de recurso especial ou recurso extraordinário, constituindo expediente destinado a formar a causa decidida para que o ponto seja efetivamente julgado. Argumenta que, nos termos dos artigos 102, III, e 105, III, da Constituição Federal, um dos requisitos de admissibilidade tanto do recurso extraordinário quanto do recurso especial é que a decisão da causa tenha sido proferida em única ou última instância, denominando-se tal requisito de prequestionamento.

A parte embargante formula pedido para que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, a fim de que esta Colenda Câmara supra as apresentadas omissões e se manifeste quanto aos pontos destacados, bem como se manifeste expressamente acerca dos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, todos do CPC, mesmo que para fins de prequestionamento.

O BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos requisitos para apreciação dos embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do CPC. Defende o embargado que no presente caso não foi apontada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão proferida, constatando-se, na verdade, a flagrante intenção da embargante em ver reapreciado o mérito, não sendo o recurso de embargos de declaração a via adequada para esse fim. Sustenta que se verifica do caso em análise o mero inconformismo com a decisão proferida, razão pela qual, ante a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem os embargos de declaração ser rejeitados. Argumenta ainda que, ao contrário do alegado pela embargante, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão, tendo em vista que a decisão enfrentou todas as matérias submetidas à apreciação judicial, e que todas as matérias discutidas nos embargos foram analisadas no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão referente ao prequestionamento dos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, verifico que a alegação de omissão não possui fundamento, considerando que o acórdão embargado enfrentou de forma completa e adequada a questão da concessão do benefício da justiça gratuita. O julgado analisou detidamente os requisitos legais para a concessão do benefício, fundamentando-se expressamente no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98 do Código de Processo Civil, dispositivos esses que integram o mesmo sistema normativo dos artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º do CPC invocados pela embargante.

Ademais, como pode ser visto nos autos, restou consignado ao final do voto, de forma expressa e inequívoca, que
"visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados"
, o que demonstra claramente que todas as questões jurídicas suscitadas no recurso foram objeto de análise e julgamento, ainda que sem a menção específica e individualizada de cada artigo de lei.

Nesse sentido, é importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Igualmente aplicável ao caso a orientação jurisprudencial segundo a qual
"tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida"
(EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

De outro lado, observo que a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não estava
"obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes"
, valendo rememorar também que
"o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida"
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Outrossim, verifico que
"o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]"
(STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Sob esse prisma, constato que a matéria concernente à concessão do benefício da justiça gratuita foi exaustivamente examinada no acórdão embargado, que se posicionou de forma clara e fundamentada sobre todos os aspectos relevantes à resolução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação constitucional e infraconstitucional pertinente, bem como a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores sobre o tema.

Nessa perspectiva, tenho que a ausência de manifestação específica sobre dispositivos legais determinados não configura omissão quando a questão jurídica subjacente foi efetivamente decidida, como ocorreu na espécie. Ademais, revela-se descabida a utilização dos embargos de declaração com o exclusivo propósito de obter pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento, quando a matéria já foi adequadamente apreciada e julgada pelo órgão jurisdicional.

Dessa forma, verifico que os presentes embargos de declaração revelam, em verdade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando, sob o pretexto de suprir alegada omissão, nova discussão acerca da matéria já decidida. Nesse sentido, aplicável o entendimento segundo o qual
"os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Assim sendo, inexistindo qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil na decisão embargada, uma vez que a matéria foi adequadamente enfrentada pelo Tribunal, com fundamentação suficiente e clara sobre todos os aspectos relevantes da controvérsia, o acórdão embargado não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025